Tribunal: TJDFT
Processo: 0737558-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Qualifica-se como sentença pronunciamento judicial que reconhece a satisfação da obrigação e, com esse fundamento, extingue o cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 203, § 1o, e 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Ressente-se de inadequação e, por via de consequência, não pode ser conhecido, agravo de instrumento interposto contra sentença que extingue o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 1.009, caput, e 1.015, caput, do Código de Processo Civil.
IV. O princípio da fungibilidade é inaplicável quando não há controvérsia sobre a natureza jurídica do pronunciamento judicial contra o qual se recorre.
V. Agravo Interno desprovido.